Tribunal: TJES
Processo: 0000305-82.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000305-82.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAIZA DA SILVA RIBEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. 1. REQUISITOS DO ARTIGO 312, CPP PREENCHIDOS.
PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito em virtude da quantidade e variedade das drogas apreendidas e em razão da necessidade de evitar a reiteração delitiva, autorizam a decretação da prisão preventiva.

2.
Em situações excepcionais, que devem ser devidamente fundamentadas pelos Juízes, poderá persistir a prisão, devendo ser avaliada ainda, tanto a situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos cuidados maternos, bem como as condições que envolveram a prisão da mãe.

3.
Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

4
.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar,
impetrado em favor de
MAIZA DA SILVA RIBEIRO
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, em razão da prática, em tese, do ato infracional análogo ao crime previsto no
artigo
33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões, a impetrante aduz a ilegalidade da prisão cautelar por
não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva
. Nesse sentido, pleiteia a paciente a concessão da medida liminar para substituição da custódia por
prisão domiciliar
, em razão de possuir filho com idade inferior a 12 (doze) anos. Em trato subsidiário, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão
indeferindo o pedido de liminar
(mov. 4416756) em sede de plantão ordinário.

Informações prestadas pela autoridade tida por coatora (mov. 4499358).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (mov. 4552677) opinando pela denegação da ordem.

Ofício do STJ encaminhando
decisão liminar em HC nº 809823/ES
, de relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
determinando a concessão de prisão domiciliar à paciente, até o julgamento do mérito do presente
writ
.

Informações prestadas no dia 30/03/2023.

É, no que basta, o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)0000305-82.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAIZA DA SILVA RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MAIZA DA SILVA RIBEIRO
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, em razão da prática, em tese, do ato infracional análogo ao crime previsto no
artigo
33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
.

Pleiteia a paciente a concessão da ordem para

substituição da custódia por prisão domiciliar
,
em razão de possuir três filhos com idade inferior a 12 (doze) anos. Em trato subsidiário, aduz possuir condições pessoais favoráveis e pugna pela aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Conforme as provas dos autos, policiais civis e militares após tomarem conhecimento de uma tentativa de homicídio ocorrida no Bairro Barra do Riacho (BU 50393071), foram informados de que pessoas envolvidas no delito estariam homiziadas em residência com as armas utilizadas no crime e vasta quantidade de drogas. Consta que foram recebidos pela paciente em sua residência, informando que havia droga escondida em seu sofá pertencente ao nacional de alcunha "MK", que seria uma das pessoas envolvidas na tentativa de homicídio e que teria pulado o muro de sua residência na madrugada, mas não estaria mais ali.

Autorizada a entrada dos policiais em sua residência, na qual a paciente esclarece que vive ela, seus três filhos e sua genitora, foi encontrado no sofá 14 (quatorze) unidades de substância semelhante à maconha e outras 121 (cento e vinte e uma) unidades de substância semelhante à maconha no interior do guarda-roupa do quarto que é supostamente apontando como da paciente.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta
à
paciente.

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

Quanto ao
periculum libertatis
, observa-se que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva
tendo em vista à
garantia da ordem pública
(artigo 312 do CPP), em razão
d
a gravidade concreta do delito.
Isso porque foi apreendido na residência da paciente 135 unidades de substância semelhante à maconha.

Nesse sentido, é assente no Superior Tribunal de Justiça:

[...] Sobre o tema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). [...] 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 806.211/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Assim, é
“inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta da conduta delituosa
indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante” (STJ, AgRg no HC n. 790.147/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Pelos mesmos motivos,
i
n
cab
í
v
e
l a substituição da custódia por prisão domiciliar
.

Como se sabe, o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)" (HC 551.676/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020).

Isto é, em situações excepcionais, que devem ser devidamente fundamentadas pelos Juízes, poderá persistir a prisão, devendo ser avaliada ainda, tanto a situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos cuidados maternos, bem como as condições que envolveram a prisão da mãe.

Analisando a situação dos autos, a
apreensão de expressiva quantidade dos entorpecentes ocorreu em sua residência, local onde residem seus três filhos
, estando inclusive parte da droga escondida no sofá da casa.

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

[...] É certo que o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n. 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar. 3. Ademais, em 19/12/2018 foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. Apesar da menção expressa a duas exceções aptas a inviabilizar a medida menos gravosa, nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que delineiem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a prática do delito no gozo de liberdade provisória concedida após haver cometido o mesmo crime e a necessidade de integral proteção do menor. 5. Hipótese em que foi ressaltada a gravidade concreta dos fatos imputados à Agravante, que, segundo consta, teria atuação importante em organização criminosa conhecida pela prática de atos violentos, havendo indícios, inclusive, de que vinha planejando pessoalmente o homicídio de agentes de segurança (policial e delegado de polícia), conforme diálogos captados e transcritos na denúncia, situação excepcionalíssima, apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 159.053/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022)

Outrossim, como destacou a douta Procuradoria, não há nos autos
documentos capazes de demonstrar a indispensabilidade da presença da paciente para o cuidado e proteção de seus filhos.
Ademais, consta nos autos que sua genitora também mora na residência.

Nesse sentido:

[...] Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não se desconhece que, os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. 5. No caso a criança é filho do ex-companheiro da paciente com outra mulher, não restando nos autos prova de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados do menor que sequer é seu filho legítimo. Ademais a criança encontra-se aos cuidados do pai biológico, e pode também contar com o auxílio de cuidadores e rede de apoio familiar. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Agravo regimental conhecido e improvido. (STJ, AgRg no HC n. 786.788/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023)

Em tempo, insta salientar que
a paciente encontra-se em prisão domiciliar
em razão de
decisão liminar
do Superior Tribunal de Justiça,

nos autos do

habeas corpus
nº 809823/ES
, de relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), decisão que perdurará até o julgamento do mérito naquela instância.

Isso posto, em conformidade com o entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.